Tribunal: STJ
Processo: 1018986-20.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973969 - SP(2025/0234793-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VILMAR IVAN DA SILVA
ADVOGADOS
: NELSON MASSAKI KOBAYASHI JUNIOR - SP332705
EVANDRO MONTEIRO DOS SANTOS - SP465194
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MARCOS PRADO LEME FERREIRA - SP226359
CONRADO LUIZ RIBEIRO SILVA BARROS - SP464149
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. ALUNO-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o ora Agravante, aprovado em concurso público para o
cargo de Aluno-Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pleiteia
sua nomeação e posse, alegando que surgiram sete vagas decorrentes de
exonerações e desligamentos durante o prazo de validade do certame. A
segurança foi denegada.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo da parte
Impetrante.
3. No caso em exame, o acórdão recorrido concluiu que, nos termos
do capítulo XVI, item 1, do Edital n.
para ser nomeado Aluno-
DP-3/321/21,
Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o candidato deveria obter
classificação dentro do número de cargos previstos no edital, fundamento que
não foi impugnado nas razões do recurso especial. Incide, portanto, a Súmula
n. 283 do STF.
4. Hipótese em que a verificação acerca da caracterização de eventual
preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema n. 784 do STF,
demandaria o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
5. A parte agravante não logrou demonstrar o desacerto do decisum
agravado, limitando-se a impugnar fundamento não utilizado na decisão
recorrida e a reiterar argumentos já rechaçados.
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e4c8e9d-a5de-451b-a31e-4ed8e36955c5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e4c8e9d-a5de-451b-a31e-4ed8e36955c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973969 - SP(2025/0234793-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VILMAR IVAN DA SILVA
ADVOGADOS
: NELSON MASSAKI KOBAYASHI JUNIOR - SP332705
EVANDRO MONTEIRO DOS SANTOS - SP465194
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MARCOS PRADO LEME FERREIRA - SP226359
CONRADO LUIZ RIBEIRO SILVA BARROS - SP464149
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. ALUNO-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o ora Agravante, aprovado em concurso público para o
cargo de Aluno-Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pleiteia
sua nomeação e posse, alegando que surgiram sete vagas decorrentes de
exonerações e desligamentos durante o prazo de validade do certame. A
segurança foi denegada.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo da parte
Impetrante.
3. No caso em exame, o acórdão recorrido concluiu que, nos termos
do capítulo XVI, item 1, do Edital n.
para ser nomeado Aluno-
DP-3/321/21,
Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o candidato deveria obter
classificação dentro do número de cargos previstos no edital, fundamento que
não foi impugnado nas razões do recurso especial. Incide, portanto, a Súmula
n. 283 do STF.
4. Hipótese em que a verificação acerca da caracterização de eventual
preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema n. 784 do STF,
demandaria o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
5. A parte agravante não logrou demonstrar o desacerto do decisum
agravado, limitando-se a impugnar fundamento não utilizado na decisão
recorrida e a reiterar argumentos já rechaçados.
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:03
Código de Controle do Documento: 99cb1897-d27d-4159-bf70-484b1dd2c109

Trata-se de agravo interno interposto por VILMAR IVAN DA SILVA contra
decisão, de minha lavra, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
(fls. 593-601).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante sustenta que a Súmula n.
280 do STF não se aplica ao caso, uma vez que as questões debatidas nos autos versam
sobre matéria infraconstitucional federal, e não sobre direito local.
Afirma que impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido no recurso
especial, não havendo falar em incidência da Súmula n. 283 do STF.
Argumenta que a Súmula n. 7 do STJ não incide na hipótese, pois não se
pretende o reexame de provas, mas a correta aplicação do Tema n. 784 do STF, que trata
do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público quando há
desistência ou exoneração de candidatos melhor classificados.
Ao final, requer a reconsideração do
ou o provimento do agravo
decisum
interno para que seja conhecido o agravo e provido o recurso especial.
Intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fl. 619).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
De início, consigno que a parte agravante sustenta a inaplicabilidade da
Súmula n. 280 do STF ao caso. Ocorre que a decisão agravada não se fundou nesse
enunciado sumular, mas sim nas Súmulas n. 283 do STF e n. 7 do STJ. Assim, a
impugnação quanto à Súmula n. 280 do STF revela-se inócua, porquanto direcionada a
fundamento que não integra a decisão recorrida.
Quanto à alegação de que teria impugnado todos os fundamentos do acórdão
recorrido, a parte agravante não demonstra, concretamente, como teria enfrentado o
fundamento baseado no capítulo XVI, item 1, do Edital n.
segundo o qual,
DP-3/321/21,
para ser nomeado Aluno-Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o candidato
deveria obter classificação dentro do número de cargos previstos no edital.
Com efeito, a análise do recurso especial revela a ausência de impugnação a
esse fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido,
atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA55776774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:03
Código de Controle do Documento: 99cb1897-d27d-4159-bf70-484b1dd2c109

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Não se conhece do recurso especial quando a parte deixa de impugnar os
fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 283 do STF.
Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.382.068/PR,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

Relativamente à alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, a parte
agravante limita-se a reiterar os mesmos argumentos já deduzidos no agravo em recurso
especial, sem apresentar novos fundamentos aptos a desconstituir o óbice apontado na
decisão agravada.
Conforme consignado na decisão recorrida, a verificação acerca da
caracterização de eventual preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
Pública, nos termos do Tema n. 784 do STF, demandaria o necessário reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial.
Por fim, válido mencionar que o STF consolidou que candidatos aprovados
fora do número de vagas (cadastro de reserva) têm apenas expectativa de direito, mas
ganham direito subjetivo à nomeação se houver preterição arbitrária durante a validade
do certame. Isso ocorre quando a administração preenche a vaga de forma precária (
) para a mesma função. A tese foi fixada no Tema 683 da
comissionados/terceirizados
repercussão geral nos seguintes termos: "[a]ção judicial visando ao reconhecimento do
direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de
reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame”.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:03
Código de Controle do Documento: 99cb1897-d27d-4159-bf70-484b1dd2c109

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.969 / SP
Número Registro: 2025/0234793-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10189862020238260053
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VILMAR IVAN DA SILVA
ADVOGADOS
: NELSON MASSAKI KOBAYASHI JUNIOR - SP332705
EVANDRO MONTEIRO DOS SANTOS - SP465194
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARCOS PRADO LEME FERREIRA - SP226359
CONRADO LUIZ RIBEIRO SILVA BARROS - SP464149
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CONCURSO PARA SERVIDOR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: VILMAR IVAN DA SILVA
ADVOGADOS
: NELSON MASSAKI KOBAYASHI JUNIOR - SP332705
EVANDRO MONTEIRO DOS SANTOS - SP465194
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARCOS PRADO LEME FERREIRA - SP226359
CONRADO LUIZ RIBEIRO SILVA BARROS - SP464149
Documento eletrônico VDA56078085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:30
Código de Controle do Documento: 50ca00ee-cf1d-4c28-a68d-c3796bd305ea

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:30
Código de Controle do Documento: 50ca00ee-cf1d-4c28-a68d-c3796bd305ea